Tribunal: TJDFT
Processo: 0725119-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. VEÍCULO AUTOMOTOR INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. DESPESAS. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS GERADOS PELO VEÍCULO. POSSE EXCLUSIVA DO INVENTARIANTE. RESPONSABILIDADE. FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO VEÍCULO PELO INVENTARIANTE. DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DATA DE CONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Não havendo sido ultimada a partilha e subsistindo automóvel integrante do acervo partilhável sob a guarda e fruição exclusiva do inventariante, que dele usufrui, os tributos e despesas gerados pelo automotor, inclusive com manutenção e conservação, devem ser por ele suportados, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima, sobejando inviável o acolhimento da pretensão de que os débitos aludidos recaiam sobre o monte e sejam imputados ao espólio, notadamente se não comprovada a subsistência da dívida e a data em que eventualmente constituída.
2. Agravo conhecido e provido. Unânime.